Tribunal: STF
Processo: HC 209165
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Helio dos Santos Simões e outra em favor de Marcos dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do agravo regimental no HC 688.933/RJ (evento 19). 



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (arts. 157, §2º, I, II e V, e 288, do Código Penal) (evento 9). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos do decisum combatido, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração.



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    No presente writ, os Impetrantes defendem, em síntese, possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso. Ressaltam ocorrência de nulidade processual diante do juízo negativo de admissibilidade do apelo especial. Requerem, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com a abertura de novo prazo processual e a revogação da expedição do mandado de prisão, bem como a fixação do regime inicial mais brando.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora